Tribunal: TJSP
Processo: 1043502-51.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOLDADO PM 2a CLASSE – Candidato reprovado na avaliação médica por apresentar deformidade ortopédica (joanete) – Procedência – Laudo pericial atestando a capacidade do autor com aptidão física para qualquer atividade física referente ao cargo pretendido – Análise da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOLDADO PM 2a CLASSE – Candidato reprovado na avaliação médica por apresentar deformidade ortopédica (joanete) – Procedência – Laudo pericial atestando a capacidade do autor com aptidão física para qualquer atividade física referente ao cargo pretendido – Análise da legalidade do ato administrativo que deixou de ofertar motivação suficiente e necessária ao controle dos atos que afetam direitos individuais – Discricionariedade do ato a contrariar o princípio da proporcionalidade, impedindo injustamente direito individual de acesso a concurso público – Decisão mantida – Precedentes jurisprudenciais – Recurso voluntário não provido e remessa necessária rejeitada.